Tribunal: TJSP
Processo: 1003638-51.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Plano de saúde coletivo empresarial. Pleito de manutenção de ex-beneficiário no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriores ao seu desligamento da empresa estipulante, por prazo indeterminado. Notícia do cancelamento da apólice. Esvaziamento do interesse processual no curso do feito. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Recurso não conhecido.